Tribunal: TJDFT
Processo: 0707545-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADAS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO COM EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE ANTES DA SUA EFETIVAÇÃO. DESÍDIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu na devolução de R$ 15.998,50 e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude, perpetrada por meio de aplicativo financeiro disponibilizado por ela. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, o autor alega que houve fraude perpetrada por terceiro por meio do aplicativo disponibilizado e administrado pelo réu. A alegação de que não houve falha no sistema e que não é responsável pelos débitos na conta do autor não afasta a discussão sobre a responsabilidade objetiva do prestador de serviços. Presente está, portanto, o interesse de agir do autor. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).

6. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários.

7. É dever das instituições financeiras, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

8. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.

9. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

10. Nesse viés, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

11. Logo, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo Banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

12. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência técnica e material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade da cobrança descrita na exordial (art. 6o, VIII, CDC). Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.

14. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança do serviço prestado pelo réu, porquanto autorizou e efetivou a realização de transferência de valor da sua conta, sem sua autorização.

15. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que, em 24/01/2022: (i) o autor recebeu ligações telefônicas originárias do número oficial do Banco do Brasil (4004-0001), às 14h50 e às 15h02 (ID 36939917) para informar que havia uma transação pendente, via PIX, no valor de R$ 49.000,00; (ii) o autor compareceu pessoalmente ao Banco para comunicar/registrar a tentativa de fraude; (iii) foi detectada a movimentação fraudulenta de R$ 49.000,00, a qual foi cancelada com sucesso; (iv) foi constatada a realização de outra transação fraudulenta via PIX, no valor de R$ 15.998,50; (v) o autor registrou contestação da referida transferência antes mesmo da liberação do valor (R$ 15.998,50) para a conta do estelionatário (ID 36939919 e ID 36939918); e (v) o réu, mesmo ciente da fraude e da falha de segurança dos serviços prestados, indeferiu a contestação registrada pelo autor.

16. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II, CPC). Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado ou remediado o prejuízo material sofrido pelo autor.

17. Necessário considerar, ainda, a conduta desidiosa do réu que, mesmo com a comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar, em tempo e modo com suas possibilidades, as providências para realizar a devolução/estorno, ou pelo menos o bloqueio, do valor indevidamente retirados da conta do autor, por meio dos mecanismos/procedimentos previstos em Resoluções do Banco Central.

18. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de (i) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários do autor; (ii) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária; e (iii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.

19. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

20. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

21. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta do réu e a ocorrência, e concretização da fraude e, por consequência, dos danos sofridos (art. 373, I, CPC).

22. Configurada a falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.

23. Trata-se de fortuito interno, pois a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

24. Certo é que as fraudes como a dos autos são de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivariam sem o acesso aos dados dos consumidores (nome, telefone e serviços contratados com o Banco), tampouco, de forma alheia às suas estruturas tecnológicas, bem como poderia ser evitada/minorada com o reforço das medidas de segurança.

25. As instituições financeiras, cientes das inúmeras fraudes praticadas contra seus consumidores no meio digital, ao disponibilizar produtos e serviços com a opção desse meio para realização de operações, sem a adoção de mecanismos mais seguros, assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes.

26. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do Banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.

27. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes (técnica e financeira), os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).

28. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus o autor à reparação pelos danos materiais suportados em razão da fraude (art. 6o, VI, CDC), conforme determinado na sentença.

29. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.

30. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

31. No caso, verifica-se que o autor tentou resolver o problema administrativamente, de forma presencial na agência bancária e através dos canais de comunicação disponibilizados pela instituição financeira (aplicativo, telefone, WhatsApp), todavia não obteve êxito em receber o estorno do valor, embora fosse possível ao réu fazê-lo de imediato.

32. O réu, ciente da fraude e dos reclames do autor, deixou de adotar as medidas necessárias e possíveis, a tempo e modo, capazes de evitar a transferência ou, se o caso, para promover a devolução do Pix, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor, mormente em razão do valor expressivo da transferência realizada mediante fraude (R$ 15.998,50) que, certamente, causou desequilíbrio nas finanças do consumidor.

33. Tal circunstância, viola o princípio da boa-fé objetiva, denota situação de extremo desgaste, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal do consumidor, em especial sentimento de dignidade, ante a angústia e impotência na resolução do problema, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. Nesse contexto, não merece reparo a sentença que condenou o réu na obrigação de reparar os danos morais causados pela falha nos serviços prestados pelo réu.

34. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

35. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

36. Irretocável, portanto, a sentença que condenou o réu na obrigação de restituir ao autor o valor do prejuízo decorrente de transferência realizada mediante fraude, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

37. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, rejeitadas. Improvido.

38. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.